Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-46.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LARIXA SOUZA MACENE - CPF: 007.237.651-11 (APELADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 165.929.278-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. PACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 6% AO MÊS. LIMITAÇÃO JUDICIAL A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, limitou os juros moratórios incidentes em contrato de cédula de crédito bancário de 6% para 1% ao mês, afastando aplicação da taxa SELIC e rejeitando alegação de litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a estipulação de juros moratórios de 6% ao mês em contrato de cédula de crédito bancário; (ii) se é cabível a substituição dos juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC; e (iii) se há elementos que caracterizem litigância predatória.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação dos casos de mora e penalidades, mas não afasta a incidência do CDC, que veda cláusulas abusivas e desproporcionais (art. 51, IV, CDC).

4. Juros moratórios de 6% ao mês (72% ao ano) são manifestamente excessivos e incompatíveis com a boa-fé, devendo ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ e de precedentes do STJ e TJSP.

5. O art. 406 do CC, interpretado à luz do art. 161, § 1º, do CTN, impõe juros de mora de 1% ao mês, não sendo cabível substituí-los pela taxa SELIC, que não constitui índice oficial de atualização monetária em relações contratuais dessa natureza.

6. Inexistem provas concretas de litigância predatória, sendo insuficiente a mera alegação para configuração da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os juros moratórios pactuados em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês quando verificada abusividade do percentual contratado. 2. A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária em contratos bancários. 3. A alegação de litigância predatória exige demonstração concreta da conduta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LARIXA SOUZA MACENE
em ação revisional de contrato bancário, limitando os juros moratórios a 1% ao mês.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) as Cédulas de Crédito Bancário possuem legislação própria (Lei 10.931/2004), que permite a livre pactuação dos encargos moratórios; b) o art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/2004 autoriza expressamente a estipulação dos casos de mora e incidência de multas e penalidades contratuais; c) deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês; d) há indícios de atuação massiva do advogado da parte autora, caracterizando litigância predatória.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença. (ID. 287586871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LARIXA SOUZA MACENE em ação revisional de contrato bancário, limitando os juros moratórios a 1% ao mês.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de limitação dos juros moratórios em 1% ao mês em contrato de financiamento formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê juros moratórios de 6% ao mês, conforme constatado na sentença recorrida, que considerou tal percentual manifestamente excessivo.

De fato, embora a Lei 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, estabeleça em seu art. 28, §1º, III, a possibilidade de pactuação dos casos de mora e incidência de multas e penalidades contratuais, tal liberdade não é absoluta.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a imposição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).

Nesse contexto, a estipulação de juros moratórios de 6% ao mês, o que equivale a 72% ao ano, revela-se manifestamente excessiva e desproporcional, justificando a intervenção judicial para adequação à taxa de 1% ao mês, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que, mesmo nos contratos bancários, os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, quando verificada a abusividade da taxa contratada:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês quando verificada a abusividade da taxa contratada. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.123.456/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)

Ainda:

“Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - financiamento de veículo - contratação de seguros – campo destinado à escolha do produto e respectivas seguradoras - anuência do autor - contrato firmado com empresas que não pertencem ao grupo econômico do réu – Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça - “venda casada” não configurada - juros moratórios - Lei nº 10.931/04 - ausência de previsão específica - limitação do encargos deve observar a regra geral consagrada pela Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça – limitação a 1% ao mês - recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Cível nº 1068207-62.2022.8.26.0002. Relator: Des. Coutinho de Arruda. Julgado em 14/03/2024. DJE: 14/03/2024)

Ademais, o Código Civil estabelece em seu art. 406 que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso dos autos, a taxa de 6% ao mês revela-se manifestamente abusiva, justificando a intervenção judicial para adequá-la ao patamar de 1% ao mês, em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à alegação de que deveria ser aplicada a taxa SELIC, conforme já consignado, os juros de mora, na hipótese vertente, devem ser fixados à razão de 1% ao mês. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN” (REsp n. 1.943.335, rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 14/12/2021).

Ademais, no que tange às teses firmadas nos Temas Repetitivos nº 99 e 112 do STJ, cumpre destacar que não se aplicam ao caso sub judice, porquanto se referem especificamente à atualização de contas vinculadas ao FGTS, não sendo extensíveis, portanto, a relações jurídicas de natureza contratual diversa.

Assim, tem-se por incabível a substituição dos juros moratórios de 1% ao mês e da correção monetária pela Taxa Selic, a qual, ademais, não se presta como índice oficial de atualização monetária, mas sim como taxa referencial básica de juros no âmbito da política econômica nacional.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. 2. A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária, devendo-se adotar o INPC para tal fim. 3. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios de forma proporcional." (N.U 1006920-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Por fim, no que tange à alegação de litigância predatória, não há nos autos elementos concretos que comprovem tal conduta, tratando-se de mera conjectura que não pode ser acolhida sem a devida comprovação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
1000411-46.2025.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
Larixa
Souza
Macene
em face do
Banco Votorantim S.A.
, tendo por objeto o financiamento de veículo automotor formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, no qual foram questionados, especialmente, os encargos de mora estipulados em 6% ao mês, além de tarifas acessórias e seguro prestamista.

A Autora sustentou a abusividade das cláusulas contratuais, notadamente a estipulação de encargos acessórios (seguro, avaliação do bem e registro de contrato) e, de modo central, a fixação de juros moratórios de 6% a.m., requerendo sua redução ao limite legal de 1% ao mês, bem como a restituição de valores cobrados indevidamente.

Ao contestar o feito, o Banco defendeu a plena validade do contrato, ressaltando que a Lei n.º 10.931/2004, em seu art. 28, §1º, III, autoriza a livre pactuação dos encargos de
mora em Cédula de Crédito Bancário, afastando, assim, qualquer limitação legal. Asseverou ainda que, subsidiariamente, deveria incidir a Taxa SELIC, prevista no art. 406 do CC, sem cumulação com correção monetária, em consonância com os Temas 99 e 112 do STJ.

Após regular processamento,
a
Ju
íza
de primeiro grau
julgou
parcialmente procedente, para o fim de reduzir os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, mantendo, contudo, hígidas todas as demais cláusulas contratuais, inclusive as tarifas acessórias, a cobrança de IOF e a capitalização de juros.

Inconformado, o Banco Votorantim interpôs
R
ecurso de
A
pelação, sustentando, em síntese, que a redução dos juros moratórios afronta a autonomia contratual garantida pela legislação especial das Cédulas de Crédito Bancário, e reiterando que, de forma subsidiária, deveria ser aplicada a SELIC como taxa de mora legal.

O eminente Relator,
Des.
Sebastião Barbosa Farias
, rejeitou as teses do Apelante, ao fundamento de que os juros moratórios de 6% ao mês são manifestamente excessivos e configuram cláusula abusiva à luz do CDC e d
o Verbete
S
u
mula
r
379
do
STJ, devendo ser limitados a 1% ao mês
.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia, notadamente quanto à possibilidade de pactuação de juros moratórios acima de 1% ao mês em contratos
formalizados por meio de Cédula de Crédito Bancário, diante do inconformismo do Banco Votorantim S.A. com a sentença que limitou tal encargo.

Após detida análise dos autos, da sentença e dos argumentos deduzidos em
A
pelação, chego à conclusão de que o
R
ecurso não comporta provimento
.

O contrato em exame prevê juros moratórios de 6% ao mês, acrescidos de multa de 2%. A sentença recorrida, com acerto, reduziu os juros de mora para 1% ao mês, reputando a taxa convencionada manifestamente excessiva, e manteve o restante das cláusulas contratuais, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização expressa, das tarifas e do seguro prestamista, além do IOF.

De fato, ainda que a Lei n. 10.931/2004, em seu art. 28, §1º, III, assegure às partes a possibilidade de estipular, na Cédula de Crédito Bancário, as hipóteses de mora, a incidência de multas e penalidades contratuais, essa liberdade não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com o sistema jurídico como um todo, notadamente com os princípios e normas de ordem pública que informam as relações de consumo.

Trata-se de contrato de adesão, em típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que veda a imposição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade, como dispõe o art. 51, IV.

O percentual de 6% ao mês de juros de mora, equivalente a 72% ao ano, é desarrazoado
e
ultrapassa
os
parâmetro
s
de razoabilidade e coloca o consumidor em posição manifestamente desfavorável, justificando a intervenção judicial para adequar o encargo ao limite de 1% ao mês.

Essa limitação encontra amparo n
o Verbete
S
u
mula
r n.
379 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a compreensão de que, nos contratos bancários, quando verificada a abusividade da taxa de mora, o patamar deve ser reduzido para 1% ao mês.

Ressalto que o STJ, em inúmeros precedentes, inclusive recentes, tem reafirmado essa diretriz, assentando que mesmo nos contratos regidos por lei especial, como a Cédula de Crédito Bancário, não se legitima a imposição de juros de mora manifestamente abusivos, cabendo ao Judiciário a correção do excesso.

Em
recente
julgado (
AgInt
no REsp n.º 2.132.588/PR, julgado em 18/11/2024
)
,
o STJ
enfatizou justamente a aplicação d
o Enunciado n.
379
da Súmula do
STJ como parâmetro de contenção da mora em hipóteses de abusividade
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 379 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. ANÁLISE DO CARÁTER ABUSIVO NO CASO CONCRETO. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula n. 379 do STJ).

(...)

(
AgInt
no REsp n. 2.132.588/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 26/11/2024)
.

No mesmo sentido caminham julgados desta Corte e de outros Tribunais estaduais. Em acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado d
est
a Corte
(N.U. 1002204-
30.2024.8.11.0049, julgado em 26/08/2025), firmou-se a tese de que os juros moratórios em contratos bancários devem ser limitados a 1% ao mês, mesmo quando pactuados em percentual superior, com base na Súmula 379 do STJ.

A Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal também assentou que, na Cédula de Crédito Bancário, não há autorização para cobrança de mora superior a 1% ao mês, aplicando o entendimento consolidado do STJ (N.U. 1046797-71.2024.8.11.0041, julgado em 28/02/2025).

Rejeit
o
, outrossim, a pretensão subsidiária do
A
pelante de substituição do parâmetro de 1% a.m. pela taxa SELIC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os juros de mora previstos no art. 406 do Código Civil não correspondem à SELIC, mas sim ao patamar de 1% ao mês, consoante dispõe o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

A propósito, o REsp n.º 1.943.335, julgado em 14/12/2021, pelo Ministro Moura Ribeiro, consolidou essa compreensão. Ademais, os Temas 99 e 112 do STJ, invocados pelo
A
pelante, versam sobre a atualização de contas do FGTS e não se aplicam ao caso em tela, que trata de relação contratual privada de natureza diversa.

Portanto,
es
corre
i
ta a sentença ao reduzir a taxa de 6% a.m. para 1% a.m., adequando-a à jurisprudência consolidada,
ao CDC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a possibilidade de aplicação da SELIC como pretendido pelo apelante.

Por fim, quanto à alegação de litigância predatória, bem rechaçou o eminente Relator ao consignar a ausência de elementos concretos nos autos que a caracterizem, tratando-se de mera conjectura.

Por essas razões,
acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator para
negar provimento
ao
A
pel
o
, mantendo-se
incólume

a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025